Tribunal: TJDFT
Processo: 0724237-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724237-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNNO VINICIUS BOSCHINI DE SOUSA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BRUNNO VINICIUS BOSCHINI DE SOUSA contra decisão proferida na ação de conhecimento proposta em desfavor do BANCO BRADESCO. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência, pela qual o recorrente pretende a limitação dos descontos realizados em seu contracheque (ID 130180864): “Indefiro o pedido de ID 129734784, mantendo incólumes os termos da decisão de ID 124924090. A presente demanda prescinde da produção de outras provas, uma vez que a matéria é unicamente de direito, sendo suficiente para o seu deslinde as provas documentais já produzidas. Preclusa a presente decisão, façam-se conclusão dos autos para sentença. I.”. Nas razões deste agravo de instrumento, o autor pede a concessão e tutela de urgência, para que os descontos realizados em sua folha de pagamento sejam reduzidos para 35% de sua remuneração. No mérito, requer a confirmação da medida. Assevera que a decisão atacada indeferiu o pedido de redução dos descontos na folha de pagamento do autor sem qualquer fundamentação. Argumenta que vem sofrendo redução em seu vencimento acima o legalmente admitido. Assinala a existência de desconto em sua folha de pagamento em percentual de 45,64% de sua remuneração, com os descontos compulsórios de imposto de renda e contribuição previdenciária. Afirma que em 25/08/2021, firmou contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 137.090,57 (cento e trinta e sete mil e noventa reais e cinquenta e sete centavos), sem o comparecimento presencial a agencia bancária. O empréstimo fora identificado pelo no 12 3 442292002, sendo estabelecido o pagamento o prazo 63 (sessenta e três) meses no valor de R$ 3.451,84, a partir de 03/11/2021, todavia, o limite para a realização de empréstimos consignados seria de R$ 2.647,08 (dois mil, seiscentos e quarenta e sete reais e oito centavos) (ID 37546842). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o recorrente é dispensado tanto do recolhimento do preparo, em razão da gratuidade judiciária concedida no ID 124924090 dos autos de origem, como também da juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Há plausibilidade jurídica na tese do recorrente suficiente para a antecipação da pretensão deduzida no feito de origem. Cuida-se de ação de conhecimento pela qual o autor pretende que o réu limite os descontos em seu contracheque em 35% de seus rendimentos, referente ao empréstimo consignado no valor de R$ 137.090,57 (cento e trinta e sete mil e noventa reais e cinquenta e sete centavos), identificado pelo no 12 3 442292002, sendo estabelecido o pagamento o prazo 63 (sessenta e três) meses no valor de R$ 3.451,84, a partir de 03/11/2021 (ID 123061715). Em 17/05/2022 foi proferida decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial, pela qual o autor pedia a limitação dos descontos em seu contracheque. O magistrado fundamentou que “não foi apresentado contrato firmado entre as partes, motivo pelo qual evidencio que a pretensão deve ser melhor analisada após o contraditório e apresentação da documentação que deu azo ao desconto na folha de pagamento do autor” (ID 124924090). Posteriormente, o demandante pediu novamente a concessão da tutela de urgência, que foi novamente indeferida na decisão agravada. Pois bem. A limitação de 30% dos descontos sobre as consignações em folha de pagamento, previstas no ordenamento jurídico tanto no âmbito federal, quanto estadual ou distrital, visa ao fim de preservar o recebimento em valor compatível para assegurar a sobrevivência do servidor. Confira-se o artigo 45 da Lei 8.112/90: “Art. 45. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o O total de consignações facultativas de que trata o § 1o não excederá a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração mensal, sendo 5% (cinco por cento) reservados exclusivamente para: I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou II - a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito”. Dessa forma, percebe-se que os contratos que preveem a consignação em folha de pagamento devem se limitar ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor, excluído do cálculo os descontos compulsórios. Balizando-se nessas diretrizes, o c. STJ firmou o entendimento no sentido de que deve ser mantida a possibilidade de a instituição financeira debitar na conta corrente do contratante as parcelas dos contratos, observado, no entanto, o limite de 30% (trinta por cento) do montante resultante da remuneração após descontadas as consignações compulsórias. Veja: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS. MATÉRIA PACIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DE BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. AGRAVO REGIMENTAL DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte consolidou a orientação afirmando que os empréstimos consignados na folha de pagamento do Servidor público estão limitados a 30% do valor de sua remuneração líquida, ante a natureza alimentar da verba e em atenção ao princípio da razoabilidade. (...)” (AgRg no AREsp 45.082/AP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 03/06/2019). “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. ILEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. 1. O decisum vergastado, ao estabelecer o limite de desconto consignado em 30% (trinta por cento) do valor bruto do vencimento do recorrente, destoa do entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que tal limite deve incidir sobre os rendimentos líquidos do servidor público. Precedentes. (...)” (REsp 1734732/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/11/2018). Ademais, em 31/03/2021 foi publicada a Lei 14.131 que dispõe sobre o acréscimo de 5% (cinco por cento) ao percentual máximo para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento até 31 de dezembro de 2021. “Art. 1o Até 31 de dezembro de 2021, o percentual máximo de consignação nas hipóteses previstas no inciso VI do caput do art. 115 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, no § 1o do art. 1o e no § 5o do art. 6o da Lei no 10.820, de 17 de dezembro de 2003, e no § 2o do art. 45 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, bem como em outras leis que vierem a sucedê-las no tratamento da matéria, será de 40% (quarenta por cento), dos quais 5% (cinco por cento) serão destinados exclusivamente para: I - amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou II - utilização com finalidade de saque por meio do cartão de crédito. Parágrafo único. Quando leis ou regulamentos locais não definirem percentuais maiores do que os previstos no caput deste artigo, o aumento, na forma prevista nesta Lei, do percentual máximo de remuneração, de soldo ou de benefício previdenciário que pode ser descontado automaticamente para fins de pagamento de operações de crédito aplica-se também a: I - militares das Forças Armadas; II - militares dos Estados e do Distrito Federal; III - militares da inatividade remunerada; IV - servidores públicos de qualquer ente da Federação; V - servidores públicos inativos; VI - empregados públicos da administração direta, autárquica e fundacional de qualquer ente da Federação; e VII - pensionistas de servidores e de militares. Art. 2o Após 31 de dezembro de 2021, na hipótese de as consignações contratadas nos termos e no prazo previstos no art. 1o desta Lei ultrapassarem, isoladamente ou combinadas com outras consignações anteriores, o limite de 35% (trinta e cinco por cento) previsto no inciso VI do caput do art. 115 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, no § 1o do art. 1o e no § 5o do art. 6o da Lei no 10.820, de 17 de dezembro de 2003, e no § 2o do art. 45 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, será observado o seguinte: I - ficarão mantidos os percentuais de desconto previstos no art. 1o desta Lei para as operações já contratadas; II - ficará vedada a contratação de novas obrigações. Art. 3o A contratação de nova operação de crédito com desconto automático em folha de pagamento deve ser precedida do esclarecimento ao tomador de crédito: I - do custo efetivo total e do prazo para quitação integral das obrigações assumidas; II - de outras informações exigidas em lei e em regulamentos”. Logo, a limitação do desconto incidirá sobre a remuneração bruta do servidor público, abatidos os descontos compulsórios. Cumpre mencionar que são considerados descontos compulsórios: a) contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público (PSS); b) contribuição para a Previdência Social (INSS); c) obrigações decorrentes de decisão judicial como pensão alimentícia ou administrativa; d) imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza e outros. No contracheque juntado pelo recorrente verifica-se que ele aufere a receita bruta de R$ 10.186,40. Abatidos os descontos compulsórios, a base de cálculo para a limitação dos descontos consignados é de R$ 7.563,10 (sete mil, quinhentos e sessenta e três reais e dez centavos). O percentual de 35% desse valor representa a quantia de R$ 2.647,08 (dois mil, seiscentos e quarenta e sete reais e oito centavos), todavia, o demandante está sofrendo descontos em sua folha de pagamento no valor de R$ 3.451,84 (três mil, quatrocentos e cinquenta e um reais, e oitenta e quatro centavos). Assim, há plausibilidade na alegação do agravante, considerando que os descontos efetuados em seu contracheque superam o percentual de 35% permitido em lei. Forte nesses fundamentos, DEFIRO a tutela de urgência para determinar a limitação dos descontos efetuados no contracheque do agravante em 35% de seus rendimentos brutos, após o abatimento dos descontos compulsórios. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 21 de julho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator